Tribunal: TJMT
Processo: 0005612-63.2016.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005612-63.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 882.776.231-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (APELADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.426.616/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO À MATÉRIA DE FATO – DUPLICATAS MERCANTIS – FALTA DE PAGAMENTO, PRESUMIDA ENTREGA DAS MERCADORIAS E/OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APTIDÃO PARA O MANUSEIO DA AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Da revelia resultam duas consequências, uma de natureza material - a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora- e outra de cunho processual - a dispensa de intimação da ré para os atos subsequentes. Assim, mesmo nos casos de revelia, o pedido inicial somente será julgado procedente se provado o direito material pretendido.

Suficiente o embasamento da pretensão monitória com duplicatas mercantis, se acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias e/ou a prestação dos serviços, conforme abalizada jurisprudência, no caso, presumida(s) esta(s) em razão da revelia considerada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Monitória nº 0005612-63.2016.8.11.0037,
procedente
o pleito exordial para converter o mandado inicial em mandado
executivo
(notas promissórias que totalizam o valor de R$4.595,67 - quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos -, decorrente de uma dívida oriunda de compras realizado no estabelecimento comercial da Credora para aquisição de materiais de construção, conforme notas), prosseguindo-se os autos nos termos do Título II do Livro I da Parte Especial, acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar da citação.

Por fim, condenou, a parte requerida\apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios,estes fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a apelante alega que não há prova hábil a instruir a ação monitória demonstrando a existência da obrigação exigida pelo recorrido através de documento escrito e suficiente que permita o juízo de probabilidade acerca do direito vindicado, portanto faz-se mister o reconhecimento da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, culminando na extinção do presente processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso IV e §3º, do CPC.

Além disso, ainda que não reconhecida a tese acima apontada, não faz sentido se valer de ação monitória para buscar o caráter executivo de título de crédito que perdeu sua executividade.

Desse modo requer que seja conhecido o presente recurso e, no mérito, provido de forma a promover a reforma da r. sentença, culminando na extinção do feito conforme os fundamentos acima lançados.

Contrarrazões no id. 155716067. Sem preliminar

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Em que pesem as razões apresentadas pela apelante, entendo estarem firmes e irretocáveis os fundamentos esposados pelo Julgador de 1º grau no sentido de que:

(...)

a requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação monitória, se desincumbiu de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, qual seja, a demonstração das duplicatas juntadas nas páginas 19/53.

De outro lado, não obstante a alegação de desconhecimento das assinaturas nas duplicatas, consigno que certamente se trata de terceiro que agiu em nome da requerida, sendo que o ônus probatório de demonstrar que o terceiro não estava autorizado recai sobre a parte requerida
, incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, desconstituir a força monitória do documento apresentado pela requerente, o que não restou demonstrado no vertente caso.

(...)

Como a duplicata consiste em título causal vinculado à aquisição de mercadoria ou à prestação de serviço, sua certeza, liquidez e exigibilidade dependem do respectivo aceite do sacador ou da
apresentação de documento comprobatório da negociação
e da
efetiva entrega da mercadoria
.

Não obstante a revelia inconteste da recorrente, tem-se que a dívida se origina de compras efetuadas na empresa apelada em 15 de dezembro de 2012, data em que a apelante realizou várias compras na loja da requerente, conforme se vislumbra das duplicadas devidamente anexadas à exordial, totalizando o valor de R$4.595,67 (quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Tais documentos de comprovação se encontram anexados aos autos, conforme id. n° 34432619, às fls. 19 à fls. 53, documentos estes que não tiveram sua veracidade contestada pela apelante, ou seja, a dívida é existente, tendo os títulos apenas perdido sua eficácia executiva, razão pela qual foi proposta a presente ação monitória.

Note-se que a alegação de que apenas 3 notas foram assinadas pela requerida é uma tentativa mal-intencionada de desvencilhar-se da obrigação, uma vez comprovada a existência da dívida pela farta documentação acostada à inicial.

Quanto a prescrição, infundada é esta alegação, pois o débito teve sua origem em 2012 e a ação foi proposta em 2016, dentro do prazo legal, conforme preleciona nosso ordenamento jurídico senão vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.

Ademais, a executada reconheceu, irrefutavelmente a dívida, pois houve negociação da dívida entre as partes até chegaram em um acordo de pagamento parcelado da dívida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 15%, para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023